Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-72.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707050-72.2025.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Itaú Unibanco Holding S/A Apelada: Maria Domingas de Sousa Cruz D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 75411520) interposta pela sociedade anônima Itaú Unibanco Holding S/A contra a sentença (Id. 75411518) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. As partes formularam requerimento de homologação de transação e de extinção do processo de acordo com a norma estabelecida no art. 487, inc. III, alínea “b”, do mesmo estatuto processual. O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores de ambas as partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 76138791). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso a norma estabelecida no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá exame do mérito no momento em que o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator